Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-19.2024.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003168-19.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (APELANTE), WESLEY SEBASTIAO DE ARRUDA - CPF: 057.381.531-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SILVA GODOY - CPF: 032.421.201-16 (VÍTIMA), DAIANA NEVES - CPF: 008.170.161-63 (VÍTIMA), HUDSON DA SILVA BORGES - CPF: 012.414.162-57 (VÍTIMA), BRUNO JÓIAS (VÍTIMA), JUCIELIA SOUZA SELES ALVARASIN - CPF: 049.603.701-30 (VÍTIMA), KELI ABREU DOS SANTOS - CPF: 053.917.631-18 (VÍTIMA), MARIA CAROLINE TROPARDI - CPF: 046.803.711-02 (VÍTIMA), MILLENA SOUZA FELIX - CPF: 055.947.751-10 (VÍTIMA), NEUSA MARIA PARDIM TROPARDI - CPF: 014.475.141-06 (VÍTIMA), ZELCI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 653.598.442-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Validade do reconhecimento pessoal. Afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas. Neutralização da conduta social. Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática de crime roubo majorado, por seis vezes (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP), fixando-lhes a pena definitiva de 14 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa. Os fatos decorreram de roubo praticado em joalheria no município de Juara/MT, mediante emprego de armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, seguido de fuga, confronto com a polícia e posterior prisão em flagrante dos apelantes no município de Brasnorte/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes;
(ii) saber se é válida a aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º, V, do CP (restrição da liberdade das vítimas); (iii) saber se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos consistentes das vítimas, reconhecimentos pessoais realizados conforme as formalidades legais do art. 226 do CPP, imagens das câmeras de segurança, circunstâncias da prisão e apreensão de armas, comprova de forma segura a autoria e materialidade delitivas.

4. O procedimento de reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas foi regular e validamente corroborado por outras provas dos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas foi indevidamente aplicada, uma vez que a ação criminosa durou menos de 20 minutos e não houve cerceamento prolongado da liberdade das vítimas, além daquele suficiente para a perpetração do crime.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, ante a extrema violência da ação, com grave ameaça, uso de armas e confronto com a polícia.

7. Contudo, é indevida a valoração negativa da conduta social com base em ações penais em curso ou registros criminais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 444/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, e afastar a valoração negativa da conduta social, com redimensionamento das penas.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação baseada em reconhecimento pessoal realizado com observância das formalidades do art. 226 do CPP, em especial, quando corroborado por outros elementos de prova. 2. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP pressupõe a efetiva restrição da liberdade da vítima por período superior ao necessário à consumação do roubo, o que não se verifica em ações rápidas, sem confinamento relevante.
3. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em registros criminais. 4. Deve ser valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade quando restar evidenciado que a ação criminosa foi permeada por violência exacerbada, ameaças constantes com arma de fogo, demonstração ostensiva de munição com o intuito de intimidar as vítimas, perseguição armada e confronto com a polícia após a prática do delito, circunstâncias que revelam grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal violado.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e art. 70; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 11.02.2020; TJMT, N.U. 1023162-49.2022.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto, 4ª Câmara Criminal, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S):

WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1003168-19.2024.8.11.0018, os condenou pela prática do crime de
roubo majorado
, por seis vezes
(art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, CP), à idêntica pena individual total de
14

anos, 4 meses e 25 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30

dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal (ID 298663011).

Por meio das razões recursais acostadas sob o ID 298663016, os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, pleiteiam a
absolvição
por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requerem a
exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas
, bem como a
redução da pena-base ao mínimo legal
, neutralizando-se a
culpabilidade
e a
conduta social
. Ao final, prequestionam a matéria para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 298663020, o Ministério Público impugna os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 309863376, opinou pelo
parcial
provimento
do recurso
, tão somente para afastar a valoração negativa da vetorial relativa à
conduta social
dos agentes, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Infere-se dos autos que, no dia 12 de novembro de 2024, por volta das 15h50min, no estabelecimento comercial denominado “Bruno Jóias”, situado na Avenida Rio Arinos, n.º 485, Centro, em Juara/MT, os apelantes
ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA
, mediante grave ameaça e violência exercida com armas de fogo, mantiveram diversas vítimas sob restrição de liberdade e subtraíram bens do referido comércio, de funcionários e clientes, consistentes em joias, aparelhos celulares e objetos pessoais.

Após a subtração, evadiram-se do local a bordo de um veículo GM/Cobalt LTZ, de cor preta, placas OAT-0023, vindo a capotar durante a fuga. Posteriormente, foram presos em flagrante no Município de Brasnorte/MT.

Concluído o regular trâmite processual, os apelantes foram
condenados
pela prática do crime de
roubo majorado, por seis vezes
(art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP), à pena individual de
14 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30 dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nesta instância revisora, a Defesa requer a
absolvição dos apelantes
, sob o argumento de insuficiência de provas, aduzindo que eles negaram veementemente as acusações e que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pugna pela
exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas
, por ausência de respaldo probatório, bem como pela
fixação da pena-base no mínimo legal
, com a neutralização da culpabilidade e conduta social dos apelantes.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pretendida absolvição por falta de provas

A
materialidade
delitiva restou suficientemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 298662441), dos Boletins de Ocorrência n.º 2024.345815 (ID 298662447, págs. 3 a 5) e n.º 2024.346830 (ID 298662447, págs. 6 a 9), dos reconhecimentos pessoais (IDs 298662915 e 298662916), do Termo de Apreensão (ID 298662873), do Relatório Policial (ID 298662919), bem como pelos depoimentos colhidos durante ambas as fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
, igualmente se denota a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação pelo crime patrimonial descrito na denúncia.

Inicialmente, quanto à alegação defensiva de que o
reconhecimento pessoal
realizado pelas vítimas não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal — o que, segundo sustenta a Defesa, tornaria tal prova inidônea para embasar a condenação —, verifica-se que, ao contrário do que afirmam os apelantes, o referido ato processual foi conduzido em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos.

Com efeito, a análise minuciosa dos elementos fático-probatórios constantes dos autos revela que os reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas
Bruno Martins dos Santos
e
Daiana Neves
observaram, de forma rigorosa, os parâmetros estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos Termos de Reconhecimento Pessoal (IDs 298662915 e 298662916), as vítimas foram formalmente conduzidas à Delegacia de Polícia, ocasião em que, após descreverem previamente as características físicas dos suspeitos, participaram de procedimento regular de reconhecimento, no qual lhes foram apresentadas, lado a lado, cinco pessoas com características semelhantes. Nessa oportunidade, ambas reconheceram, de maneira segura, autônoma e individual, os dois apelantes como autores do crime de roubo majorado.

Nesse contexto, verifica-se que
o ato de reconhecimento foi conduzido em conformidade com as garantias legais e respeitando as salvaguardas destinadas a evitar induções, sendo válido, portanto, como elemento de prova
.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) O reconhecimento pessoal seguiu rigorosamente as disposições do art. 226 do CPP: descrição prévia do suspeito pela vítima, apresentação do réu ao lado de outros indivíduos semelhantes, impossibilidade de visualização da vítima pelo suspeito e lavratura de auto circunstanciado. (...) "1. O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP constitui prova válida quando observados cumulativamente: (i) descrição prévia do suspeito pela vítima; (ii) apresentação ao lado de outras pessoas com características semelhantes; (iii) resguardo da vítima quanto à intimidação; e (iv) lavratura de auto circunstanciado”. (...)”

(N.U 1023162-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Importa ressaltar que o reconhecimento pessoal, ainda que relevante, não constitui a única base da condenação. A autoria delitiva restou corroborada por um conjunto probatório robusto, composto por relatos firmes e coerentes das vítimas, imagens de câmeras de segurança, circunstâncias da prisão em flagrante dos réus e demais elementos colhidos na instrução, todos harmônicos entre si.

Nesse contexto,
ausente qualquer vício formal ou substancial no procedimento de reconhecimento pessoal, não há que se falar em sua nulidade
, sendo a prova produzida plenamente válida e apta a integrar o conjunto de elementos que embasam a condenação.

No que se refere às demais provas produzidas nos autos, observa-se que a vítima
Bruno Martins dos Santos
, proprietário da joalheria subtraída, relatou, em juízo, que o roubo teve início quando as funcionárias que estavam na área de vendas foram rendidas.

Naquele momento, encontrava-se na oficina, localizada nos fundos do estabelecimento, realizando um serviço de solda, ocasião em que foi abordado por um dos criminosos, o qual anunciou o assalto e exibiu uma arma de fogo. No interior da loja, a interação com os assaltantes foi marcada por constantes ameaças, sendo que um dos indivíduos, portando revólver calibre .38, mantinha a arma apontada em sua direção, abrindo o tambor reiteradamente para demonstrar que estava municiada.

Durante a ação, que perdurou por tempo considerável, os clientes que adentravam o estabelecimento eram igualmente rendidos e conduzidos à oficina, onde permaneceram sob restrição de liberdade, juntamente com os funcionários. Os agentes subtraíram joias, relógios, semijoias e peças em prata expostas nas vitrines e no cofre, além de objetos pessoais das vítimas, como carteiras e correntes.

A vítima
Bruno
narrou, ademais, que, assim que os assaltantes deixaram o local, saiu pelos fundos da loja, pulou um muro e acessou seu veículo particular. Ao avistar o automóvel utilizado na fuga, iniciou uma perseguição. Durante o trajeto, os agentes criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao seu carro. A perseguição encerrou-se quando o veículo dos criminosos perdeu o controle em uma rotatória e capotou. Mesmo após o acidente, ao tentar atravessar a via a pé, um dos réus teria efetuado mais três disparos em sua direção antes de adentrar uma área de mata. O prejuízo total estimado com os bens subtraídos foi de aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Por sua vez, a vítima
Daiana Neves
, esposa de
Bruno
e que também se encontrava no local, relatou, perante a autoridade judiciária, que estava nos fundos da loja, acompanhada de outra vendedora, quando as funcionárias que atendiam na parte frontal do estabelecimento foram rendidas e conduzidas até elas por dois assaltantes. Momentos depois, um terceiro criminoso ingressou no local. Na ocasião, teve uma arma apontada contra a cabeça por cada um dos três assaltantes que se encontravam no interior da loja e uma pulseira de ouro foi violentamente arrancada de seu braço. Em seu depoimento,
Daiana
estimou que a duração total do evento criminoso foi de aproximadamente 40 (quarenta) minutos, período no qual os clientes que chegavam à joalheria, alheios à situação, eram imediatamente rendidos e agrupados com os demais reféns na oficina.

Em suas declarações judicializadas, o policial militar
Willian Victor dos Santos Moraes
narrou que participou da operação de captura dos apelantes, esclarecendo as circunstâncias que levaram à prisão de ambos. A referida testemunha relatou que sua guarnição foi informada sobre o roubo ocorrido em Juara/MT (na joalheria de propriedade de
Bruno
) e, segundo as informações recebidas, os suspeitos, após uma perseguição inicial, haviam fugido para uma área de mata e, posteriormente, invadido uma fazenda, onde tomaram o gerente como refém e prosseguiram na fuga utilizando a caminhonete dele. A guarnição policial posicionou-se para realizar um cerco e, ao avistar a caminhonete descrita em alta velocidade, iniciou um acompanhamento tático dentro do perímetro urbano de Brasnorte/MT. Após manobras evasivas, os suspeitos (posteriormente identificados como sendo os apelantes
Antônio
e
Wesley
) retornaram à rodovia e, por fim, renderam-se no pátio do "Posto União", onde desceram do veículo. No momento da prisão, ambos portavam revólveres calibre .38 e com eles foram apreendidos aparelhos celulares que, segundo a informação recebida no local, pertenciam aos funcionários da fazenda onde ocorreu a tomada de refém.

Conforme se extrai do Relatório Policial (ID 298662919), a operação foi deflagrada após a comunicação de um roubo em andamento no estabelecimento comercial “Bruno Jóias”. Três indivíduos armados adentraram o local, subtraindo joias e pertences das vítimas, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, e empreenderam fuga, sendo perseguidos pela vítima
Bruno
. Durante as diligências, as equipes policiais localizaram, na saída para Juína/MT, uma sacola contendo celulares pertencentes às vítimas do roubo ocorrido na joalheria. Posteriormente, verificou-se que o veículo utilizado pelos suspeitos capotou nas imediações da rotatória da
Fazenda Scheffer
, após tentativa de perseguição realizada pela vítima. Os quatro autores, todos armados, fugiram a pé, adentrando área de mata fechada.

Diante desse cenário, foi instalado cerco policial, com apoio de outras equipes que ingressaram na mata. Por volta das 18h00, houve confronto armado entre os suspeitos e os policiais, ocasião em que foi localizada uma bolsa vermelha contendo outros produtos do roubo.

Na madrugada de 13 de novembro de 2024, por volta das 2h30min, dois indivíduos foram avistados cruzando a estrada de acesso à
Fazenda Agrossan
. Ao tentarem abordá-los, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, revidando à agressão. Um dos suspeitos foi encontrado caído ao solo, em óbito, identificado como
Marcos Antônio Rodrigues Júnior
, portando revólver calibre .38 e uma mochila preta com produtos do crime.

As buscas prosseguiram e, na noite do mesmo dia, por volta das 21h30min, outro confronto foi registrado. Três suspeitos deixaram a mata em direção a uma lavoura, sendo abordados por policiais militares, os quais, novamente, foram recebidos a tiros. No revide, um dos suspeitos foi atingido e veio a óbito, identificado como
Hemerson Diego Pereira Lopes
, também armado com revólver calibre .38.

Os dois suspeitos remanescentes fugiram e, na manhã de 15 de novembro de 2024, renderam moradores de uma propriedade rural, subtraindo joias, aparelhos celulares e um veículo Toyota Hilux, cor branca, mantendo uma das vítimas como refém.

A dupla empreendeu fuga em direção a Cuiabá/MT, mas foi interceptada pela Polícia Militar de Brasnorte/MT. Apesar de tentarem furar o bloqueio na BR-170, foram cercados no pátio do Posto União. Durante a revista veicular, localizaram-se três armas de fogo e diversos pertences das vítimas do roubo à fazenda, sendo presos, nessa ocasião, os apelantes
Antônio Henrique Pereira da Silva
e
Wesley Sebastião de Arruda
.

O relatório policial também narra que imagens das câmeras de segurança da loja registraram, com nitidez, a entrada de três indivíduos armados, posteriormente identificados como
Hemerson Diego Pereira Lopes
,
Wesley Sebastião de Arruda
e
Antônio Henrique Pereira da Silva
, enquanto
Marcos Antônio
não aparece nas imagens, pois permaneceu no veículo, atuando como motorista de fuga do grupo.

Os apelantes permaneceram em silêncio durante a fase investigativa. Em juízo, o apelante
Antônio
negou, de forma categórica, qualquer envolvimento com o roubo à joalheria “Bruno Jóias”, afirmando jamais ter estado na cidade de Juara/MT e que havia deixado a capital, Cuiabá/MT, por temer represálias em razão da operação policial denominada “Tolerância Zero” e por ter rompido o dispositivo de monitoramento eletrônico que utilizava. Alegou que passou a residir e trabalhar na “Fazenda Carriel”, situada no município de Juína/MT, e que
foi preso quando viajava em um ônibus da empresa Viação Juína, com destino a Cuiabá/MT
, sendo abordado em uma barreira policial nas proximidades de Brasnorte/MT.
Disse ter sido vítima de acusação forjada
, sustentando que, por possuir antecedentes criminais e ter rompido a tornozeleira eletrônica, a polícia o incriminou injustamente pela ausência de identificação dos verdadeiros autores. Alegou, ainda, que as vítimas devem ter sido coagidas a reconhecê-lo.

O apelante
Wesley
também negou participação no roubo perante a autoridade judiciária, apresentando versão em grande parte coincidente com a do corréu
Antônio
. Declarou que deixou a cidade de Cuiabá/MT pelas mesmas razões, tendo rompido a tornozeleira eletrônica, e que passou a residir e trabalhar na mesma fazenda mencionada. Afirmou que foi abordado em um ônibus com destino a Cuiabá/MT, juntamente com o corréu, e ambos foram retirados do veículo em uma barreira policial próxima a Brasnorte/MT. Relatou que foram conduzidos a um posto de combustíveis, onde um fazendeiro relatava ter sido vítima de roubo, momento em que, diante dos antecedentes criminais de ambos, os policiais os responsabilizaram pelos crimes ocorridos na propriedade rural e na joalheria.

Entretanto, apesar de tais alegações, o conjunto probatório é sólido, coeso e plenamente suficiente para sustentar a condenação dos apelantes, cuja participação na empreitada criminosa restou amplamente demonstrada.

As declarações firmes e coerentes das vítimas – especialmente de
Bruno Martins dos Santos
e
Daiana Neves
– encontram respaldo nas demais provas constantes dos autos, notadamente nas imagens das câmeras de segurança (ID 298662933/39), nos reconhecimentos pessoais realizados na fase inquisitorial e nas circunstâncias da prisão, ocorrida logo após a fuga do local do crime.

A correlação entre esses elementos é direta e inequívoca, evidenciando que os réus integravam o grupo que, mediante grave ameaça e uso de armas de fogo, subtraiu vultosa quantidade de joias, bens e valores da joalheria “Bruno Jóias”.

As alegações defensivas de ambos os apelantes, no sentido de que teriam sido indevidamente incriminados e que estariam trabalhando em uma fazenda no município de Juína/MT, mostram-se manifestamente inconsistentes e desprovidas de qualquer respaldo probatório.

Ressalte-se que não apresentaram sequer um único elemento comprobatório – documental ou testemunhal – capaz de conferir mínima credibilidade à versão defensiva: não juntaram comprovantes de vínculo empregatício, declarações de supostos empregadores ou testemunhas que confirmassem o alegado labor rural. Tampouco comprovaram, por meio de bilhete de passagem, recibo ou declaração da empresa Viação Juína, que efetivamente se encontravam no ônibus no qual afirmam ter sido abordados.

Evidencia-se, portanto, uma tentativa desesperada de afastar a responsabilidade penal mediante versões inverossímeis e desconectadas da realidade processual. As teses defensivas beiram o absurdo, pois se chocam frontalmente com o acervo probatório – robusto, harmônico e convergente – reunido ao longo da instrução.

Desse modo, resta claro que as narrativas dos réus não possuem credibilidade mínima, revelando-se meros ardis retóricos voltados à impunidade. As provas coligidas na fase inquisitorial e reiteradas em juízo demonstram, de forma irrefutável, a participação ativa dos apelantes no delito, estando plenamente configuradas a materialidade e a autoria delitivas.

Assim, a negativa de autoria, por si só, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, é insuficiente para afastar o robusto conjunto probatório colacionado aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova incumbe à acusação, uma vez que o acusado não está obrigado a produzir provas contra si. Todavia, não se pode desconsiderar que compete à defesa demonstrar os fatos por ela sustentados em favor do réu, o que não se verificou no caso em apreço.
A propósito, sobre o tema, dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.”

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (art. 156, CPP), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento minimamente convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso constante dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

2. Pedido de exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas

O magistrado de primeiro grau justificou a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, consignando que
“(...) durante a instrução processual as vítimas relataram que ficaram pelo menos 30 minutos em poder dos executores do assalto, sendo ainda deixadas confinadas em uma sala nos fundos da loja.”
.

Com efeito, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal — restrição da liberdade da vítima — incide apenas quando o cerceamento se prolonga por tempo juridicamente relevante, ou seja, que
ultrapasse o período estritamente necessário à subtração do bem tutelado
.

Entretanto, no caso em exame, restou cabalmente comprovado que a ação criminosa teve duração
inferior a vinte minutos
. Conforme o vídeo anexado ao ID 298662885, verifica-se que os apelantes ingressaram na joalheria “Bruno Jóias” às
14h36min
, e, conforme o vídeo de ID 298662884, deixaram o local às
14h54min
.

Além disso, as vítimas
não foram amarradas nem trancafiadas
em qualquer recinto. Ao revés, o ofendido
Bruno Martins dos Santos
declarou em juízo que os apelantes tentaram trancar as pessoas no banheiro e, não conseguindo, desistiram da intenção. Nenhum dos meios utilizados pelos agentes teve o condão de efetivamente impedir que as vítimas deixassem o estabelecimento após a fuga dos criminosos.

Com efeito, o próprio
Bruno
, logo após a saída dos apelantes pela frente da loja, evadiu-se pelos fundos, pulou o muro — por opção própria, possivelmente para evitar novo confronto —, tomou seu veículo e iniciou perseguição aos apelantes, logrando inclusive êxito em localizá-los. Tal dinâmica é corroborada pelo vídeo de ID 298662937, que demonstra que o momento exato em que a vítima
Bruno
sai pelos fundos coincide com a saída dos apelantes pela frente do estabelecimento, às
14h54min
.

Nesse contexto, não há como reconhecer que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por período superior ao indispensável à consumação do delito.
A duração do evento e as circunstâncias fáticas evidenciam apenas o constrangimento natural inerente ao tipo penal de roubo, e não uma privação autônoma e juridicamente relevante da liberdade.

Dessa forma, mostra-se indevida a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, devendo a causa de aumento ser afastada.

A propósito, é firme o entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) Se o cerceamento de liberdade não aconteceu por tempo prolongado ou juridicamente relevante, impõe-se o afastamento da causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas. (...)” (N.U 0023240-21.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

3. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal

Na primeira fase dosimétrica, o juiz considerou desfavorável aos apelantes, sua
culpabilidade e conduta social
, registrando que
“Na primeira fase verifico
culpabilidade elevada
, capaz de aumentar a pena acima do mínimo legal, pois as vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, inclusive, havendo troca de tiros e perseguição policial. Tais fatos demonstram conduta que extrapola o tipo normal do crime de roubo. (...) A existência de mais de 4 ações penais relativas a crimes de roubo, demonstram
péssima conduta social
, pois indica que o réu sobrevive às custas da prática de delitos. (...)”
Destaquei.

De fato, a
culpabilidade
foi corretamente valorada de forma
desfavorável aos apelantes
, porquanto o grau de reprovabilidade de suas condutas excede o inerente ao tipo penal de roubo.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, as vítimas vivenciaram momentos de intenso
terror psicológico
, em razão das reiteradas e graves
ameaças
perpetradas pelos agentes durante toda a ação criminosa. A vítima
Bruno
relatou que um dos assaltantes, de forma ostensiva e intimidatória,
abriu repetidas vezes o tambor do revólver para exibir que a arma estava municiada
, com o evidente propósito de infundir medo e assegurar o domínio sobre os reféns.

As demais vítimas corroboraram tal narrativa, descrevendo a
violência moral e emocional
a que foram submetidas, diante das ameaças contínuas e do clima de desespero instaurado no interior do estabelecimento comercial.

Nota-se, assim, elevado grau de periculosidade e frieza na execução do crime, revelando culpabilidade mais intensa e justificando, portanto, a
manutenção da valoração negativa dessa circunstância judicial
, tal como reconhecido na sentença.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...) Na hipótese, a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação dos agentes ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que "causou temor às vítimas - apontando a arma de fogo e ameaçando toda a família", devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...)” (STJ - AgRg no HC: 797749 RO 2023/0014496-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Não bastasse isso, como bem consignado na sentença de primeiro grau, o episódio envolvendo
perseguição policial e troca de tiros
após a prática delitiva constitui fator que também
extrapola a gravidade inerente ao tipo penal de roubo
, evidenciando audácia e desprezo dos apelantes pela integridade física alheia, colocando em risco não apenas as vítimas diretas do delito, mas também os agentes públicos e terceiros inocentes que se encontravam nas imediações.

Assim, a conduta revela acentuado grau de reprovabilidade, denotando
culpabilidade intensificada
, motivo pelo qual é plenamente justificável a
manutenção da valoração negativa dessa circunstância judicial
, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No ponto referente à conduta social, assiste razão aos apelantes.

A
conduta social
, prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o comportamento do agente no convívio familiar, no ambiente de trabalho e na comunidade em que está inserido. Assim, sua valoração negativa somente é admissível quando amparada em elementos concretos que demonstrem efetivamente má integração social, não se prestando, para tanto, a mera referência a registros criminais, inquéritos ou ações penais em andamento.

Com efeito, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pacificaram o entendimento de que é
indevida
a utilização de antecedentes ou de feitos sem trânsito em julgado para fundamentar a avaliação desfavorável da conduta social, em atenção ao princípio da presunção de inocência, conforme consagra a Súmula nº 444 do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau atribuiu valoração negativa à conduta social de ambos os apelantes, sob o argumento de que
“possuem mais de quatro ações penais relativas a crimes de roubo”
, o que, em seu entender,
“demonstra péssima conduta social, pois indica que sobrevivem às custas da prática de delitos”
.

Todavia,
tal fundamentação não se mostra idônea
. A simples menção à existência de registros criminais, ainda que em número expressivo, não autoriza a conclusão de que os réus apresentam conduta social reprovável,
sobretudo quando ausentes elementos concretos acerca de seu comportamento no meio familiar, laboral ou comunitário
.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que:

“(...) "Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)” (AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Destarte, impõe-se o afastamento da valoração negativa da conduta social dos apelantes, com a consequente redução da pena-base.

6. Dosimetria do apelante ANTÔNIO

Presente uma circunstância judicial desfavorável – a culpabilidade do apelante –, fixo a pena-base de
Antônio
em
4 anos e 9 meses de reclusão
, além de
11 dias-multa
.

Na segunda fase, embora não se verifique a incidência de circunstâncias atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência, razão pela qual aplico a fração de aumento de 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
.

Na terceira etapa, não incidem causas de diminuição da pena; contudo, verifica-se a presença de duas causas de aumento especiais –
emprego de arma de fogo
e
concurso de agentes
–, o que impõe a majoração da reprimenda em 2/3, encontrando a pena de
9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, e 20 dias-multa
.

Ademais, está igualmente presente a causa de aumento decorrente do
concurso formal de crimes
, tendo em vista que o delito foi praticado contra várias vítimas. Assim, atento ao
quantum
de aumento adotado pelo Juízo de primeiro grau, aplico o acréscimo de 1/6, resultando em
10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, e 23 dias-multa
.

Fixo, portanto, a reprimenda definitiva do apelante
Antônio Henrique Pereira da Silva
em
10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão
, além do pagamento de
23 dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente e presente circunstância judicial desfavorável, mantenho o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

6. Dosimetria do apelante WESLEY

Presente uma circunstância judicial desfavorável – a culpabilidade do apelante –, fixo a pena-base de
Wesley
em
4 anos e 9 meses de reclusão
, além de
11 dias-multa
.

Na segunda fase, embora não se verifique a incidência de circunstâncias atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência, razão pela qual aplico a fração de aumento de 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
.

Na terceira etapa, não incidem causas de diminuição da pena; contudo, verifica-se a presença de duas causas de aumento especiais –
emprego de arma de fogo
e
concurso de agentes
–, o que impõe a majoração da reprimenda em 2/3, encontrando a pena de
9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, e 20 dias-multa
.

Ademais, está igualmente presente a causa de aumento decorrente do
concurso formal de crimes
, tendo em vista que o delito foi praticado contra várias vítimas. Assim, atento ao
quantum
de aumento adotado pelo Juízo de primeiro grau, aplico o acréscimo de 1/6, resultando em
10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, e 23 dias-multa
.

Fixo, portanto, a reprimenda definitiva do apelante
Wesley Sebastião de Arruda
em
10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão
, além do pagamento de
23 dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente e presente circunstância judicial desfavorável, mantenho o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para mitigar a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas e afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social dos apelantes, redimensionando, de forma individual, suas respectivas reprimendas definitivas para
10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
23 dias-multa
, mantida, no mais, incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 1003168-19.2024.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025